Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. DEMORA NO REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E OFICINA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O CPC/2015.

1- O interesse processual está presente quando a ação se mostra necessária, adequada e útil na busca dos bens da vida pretendidos.

2- Configura dano moral o atraso superior ao prazo legal para conclusão dos reparos no veículo zero quilômetro da autora. No caso, mantida a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais).

3- A fabricante e a oficina são solidariamente responsáveis pela falha na prestação do serviço, consistente no atraso para conclusão dos reparos no veículo.

4- Deve ser modificada a fixação dos honorários advocatícios a fim de se adequar ao previsto no art. 85, § 2o do CPC/2015.

5- Conheceu-se parcialmente do apelo da 1a ré e, nessa parte, deu-se-lhe parcial provimento. Negou-se provimento ao apelo da 2a ré.